Tribunal: TJMT
Processo: 1021199-07.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021199-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SILVANA PETRY - CPF: 972.042.001-44 (RECORRENTE), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1021199-07.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
SILVANA PETRY.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1º A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL DE 24 MESES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela agravada para declarar a nulidade de contratos temporários celebrados entre 02/2022 e 12/2024, e condenar o ente público ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ficha financeira constitui meio de prova idôneo para demonstrar vínculo contratual contínuo; (ii) estabelecer se as sucessivas contratações temporárias por prazo superior a 24 meses configuram desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (iii) determinar se, diante da nulidade, há direito ao recebimento do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ficha financeira é documento hábil para comprovar a continuidade da prestação de serviços quando o ente público não apresenta os contratos originais nem seus aditivos.

O princípio
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, impõe a aplicação da legislação vigente ao tempo da contratação inicial, sendo vedada a fragmentação artificial do vínculo contínuo para afastar o limite de 24 meses fixado pela LC 600/2017.

A manutenção do vínculo por 34 meses ininterruptos descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade da contratação, configurando desvirtuamento vedado pelo art. 37, IX, da CF/1988, e pelo entendimento consolidado no Tema 612 do STF (RE 658.026).

A nulidade de contratos temporários celebrados em desconformidade com a Constituição gera efeitos restritos, limitados ao pagamento das verbas salariais e ao levantamento do FGTS, conforme fixado no Tema 916 do STF (RE 765.320).

A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova documental que evidencie afronta à legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ficha financeira constitui meio de prova idôneo para demonstrar vínculo contínuo quando ausentes os contratos originais e termos aditivos.

A contratação temporária que ultrapassa o limite legal de 24 meses, mediante prorrogações sucessivas e ininterruptas, desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, subsiste apenas o direito ao pagamento de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LINDB, art. 6º; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/MT nº 600/2017; LC/MT nº 719/2022; LC/MT nº 755/2023; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.09.2014; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 296498861), que conheceu do recurso inominado interposto por Silvana Petry e deu parcial provimento, reformando a sentença de origem para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre 02/2022 e 12/2024 e condenar o Estado ao pagamento de FGTS.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) incorreta interpretação da ficha financeira como prova de prorrogação contratual; b) ausência de análise dos processos seletivos; c) incorreta aplicação do princípio
tempus regit actum
; d) inexistência de desvirtuamento da contratação temporária; e) distinção entre prorrogação indevida e contratos sucessivos; f) cumprimento dos requisitos do Tema 612 do STF; g) natureza sazonal da educação; h) incorreta aplicação do Tema 916 do STF; i) ausência de intervalos obrigatórios; e j) presunção de legalidade dos atos administrativos.

Ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática para: a) negar provimento ao recurso inominado da agravada; b) manter integralmente a sentença de origem; c) declarar a validade dos contratos temporários firmados; d) afastar a condenação ao pagamento do FGTS; e) reconhecer a inexistência de desvirtuamento da contratação temporária; f) a condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Alternativamente, caso mantida parcialmente a decisão agravada, seja revista a interpretação dos fatos para reconhecer a aplicação da legislação vigente à época de cada contratação específica.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O agravo interno não merece provimento, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

O agravante alega que a ficha financeira demonstra apenas os períodos em que houve pagamento de remuneração, não comprovando a existência de um único contrato prorrogado sucessivamente. Contudo, tal argumento não prospera.

A ficha financeira é meio de prova hábil para demonstrar os períodos de vínculo temporário com a Administração Pública,
conforme Conclusão nº 17 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
.

No caso concreto, as fichas financeiras apresentadas pela agravada demonstram de forma inequívoca a prestação de serviços ininterrupta durante o período de 02/2022 a 12/2024, totalizando 34 meses.

Ademais, caberia ao Estado, como detentor dos documentos relativos à contratação, apresentar os contratos originais e respectivos termos aditivos para comprovar que se tratavam de contratos distintos e autônomos, ônus do qual não se desincumbiu, quando da apresentação de sua contestação.

O agravante sustenta, também, que a decisão agravada aplicou incorretamente o princípio
tempus regit actum
ao considerar apenas a redação original da LC 600/2017, ignorando as alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023.

Tal argumento não merece acolhimento. O princípio
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração.

No caso,
o primeiro contrato foi celebrado em fevereiro de 2022, quando vigorava a redação original da LC 600/2017
, que estabelecia o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses.

Ainda que se considerasse a aplicação da LC 719/2022 para os contratos celebrados após sua vigência, o vínculo mantido entre as partes caracterizou-se como uma relação contínua, iniciada sob a égide da legislação anterior, não podendo ser fragmentada artificialmente para beneficiar o ente público.

O agravante argumenta, ainda, que não houve desvirtuamento da contratação temporária, pois os contratos celebrados atenderam aos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 612 (RE 658.026).

Contudo, a análise dos autos revela que houve evidente desvirtuamento da finalidade da contratação temporária. A prestação de serviços pela agravada perdurou por 34 meses ininterruptos, ultrapassando o limite máximo de 24 meses previsto na legislação vigente à época da contratação inicial.

A sucessividade de contratos para o exercício da mesma função, sem a observância de intervalo significativo entre eles, descaracteriza a temporariedade e excepcionalidade que justificariam a contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), estabeleceu que, para a validade da contratação temporária, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e e) a contratação seja indispensável.

Aqui, embora o cargo de professor esteja previsto na legislação estadual como passível de contratação temporária,
a manutenção do vínculo por 34 meses consecutivos demonstra que a necessidade
não
era temporária, mas permanente
,
o que deveria ser suprido mediante a realização de concurso público
.

O agravante alega que o Tema 916 do STF aplica-se apenas a contratações absolutamente nulas por ausência de qualquer processo seletivo, o que não seria o caso dos autos.

Tal interpretação é equivocada. O Tema 916 do STF (RE 765.320) estabelece que "
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
".

A nulidade da contratação temporária pode decorrer tanto da ausência de processo seletivo quanto do desvirtuamento de sua finalidade, como ocorre nos casos de prorrogações sucessivas que ultrapassam o limite legal, descaracterizando a temporariedade da necessidade.

Por fim, o agravante invoca a presunção de legalidade dos atos administrativos para sustentar a validade das contratações.

Ocorre que a presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso em análise, as fichas financeiras apresentadas pela agravada demonstram de forma inequívoca que o vínculo perdurou por 34 meses ininterruptos, ultrapassando o limite legal de 24 meses, o que é suficiente para afastar a presunção de legalidade invocada.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025